Tribunal: TCU
Processo: 003.624/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8365/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em excluir, por duplicidade, os atos de aposentadoria dos Srs. Antônio Carlos Ferreira Gomes, Josemir Francisco de Lima, Eva Maria Frutuoso e Jose David Lins de Araujo, em considerar prejudicada a apreciação, por perda de objeto, dos atos de aposentação dos Srs. Jose dos Santos Bezerra e Antônio Felipe da Silva, tendo em vista o falecimento dos interessados, e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de aposentadoria, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.624/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Ferreira Gomes (XXX.530.504-XX); Antonio Felipe da Silva (XXX.174.802-XX); Carlos Nepoziano da Silva (XXX.797.254-XX); Crelio Leao de Souza (XXX.768.904-XX); Eva Maria Frutuoso (XXX.744.494-XX); Jose David Lins de Araujo (XXX.517.444-XX); Jose dos Santos Bezerra (XXX.554.724-XX); Josemir Francisco de Lima (XXX.144.224-XX); Paulo Jose Elias Foerster (XXX.411.014-XX); Romero de Oliveira Campelo (XXX.451.354-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.